Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. ANESTESIOLOGIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERVENÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO.

1. Os laudos periciais questionados são claros e não apresentaram qualquer lacuna que justificasse nova perícia, ainda mais porque produzidos à luz dos pontos controvertidos fixados e sob o crivo do contraditório.

2. Incabível a intervenção do Ministério Público, haja vista que os fatos e fundamentos jurídicos versados no feito não transcendem o interesse privado das partes.

3. Recurso não provido.